Tribunal: TJMT
Processo: 1011239-55.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011239-55.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE BAZAN JUNIOR LTDA - CNPJ: 13.374.709/0001-07 (APELADO), ANA BEATRIZ BAZAN ROLLO - CPF: 026.501.372-07 (ADVOGADO), NATALIA DE CASTRO GUIZELINI - CPF: 442.098.318-32 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PRELIMINARES AFASTADAS.
AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NOVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, condenando a ré ao pagamento do valor reconhecido no instrumento, acrescido de correção monetária, juros, custas processuais e honorários advocatícios. A apelante sustenta a insuficiência da prova escrita, a ausência de comprovação da prestação dos serviços médicos que originaram o débito, a inexistência de título executivo extrajudicial e a indevida inversão do ônus da prova, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida diante das alegações de deserção e de violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se o instrumento particular de confissão de dívida, desacompanhado da assinatura de
duas testemunhas, constitui prova escrita suficiente para instruir ação monitória; e (
iii
) determinar se houve indevida inversão do ônus da prova quanto à demonstração da existência do débito e de seu pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento do preparo recursal após a intimação para comprovação da hipossuficiência regulariza a situação processual, afastando a alegação de deserção.

A apelação observa o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

O art. 700 do CPC exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo para o ajuizamento da ação monitória, sendo desnecessária a assinatura de testemunhas ou a demonstração da causa originária da obrigação.

O instrumento particular de confissão de dívida firmado pela própria devedora constitui reconhecimento expresso da obrigação e prova escrita idônea para embasar a pretensão monitória, ainda que não possua eficácia executiva.

A celebração da confissão de dívida opera novação da obrigação anterior, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, tornando irrelevante a discussão acerca da prestação dos serviços médicos que originaram o débito.

O autor se desincumbe do ônus previsto no art. 373, I, do CPC ao apresentar documento assinado pela devedora reconhecendo a dívida líquida, passando a incumbir à ré comprovar fato extintivo da obrigação, consistente no pagamento.

A prova do pagamento constitui fato positivo, demonstrável mediante recibo de quitação, não configurando exigência de prova diabólica nem inversão indevida do ônus probatório.

A ausência de comprovantes de pagamento preserva a presunção de existência da obrigação consolidada na confissão de dívida, impondo a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor constitui prova escrita suficiente para instruir ação monitória, ainda que desprovido da assinatura de duas testemunhas.

A ausência de assinatura de testemunhas impede apenas a eficácia executiva do instrumento, sem afastar sua aptidão para fundamentar a ação monitória prevista no art. 700 do CPC.

A confissão de dívida opera novação da obrigação anterior, tornando irrelevante a discussão sobre a causa originária do débito reconhecido.

Apresentada confissão de dívida assinada pelo devedor, compete a este demonstrar o pagamento ou outro fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 373, 700, 784, III, e 1.010, II; Código Civil,
arts
. 320 e 360, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.793.822/DF; STJ, REsp 1.677.895/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2018; TJMT, Apelação Cível n. 1000123-88.2024.8.11.0088, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025; TJMT, AC n. 1006850-20.2021.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2023; TJPR, APL n. 0033974-67.2020.8.16.0014, Rel. Des. Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, 9ª Câmara Cível, j. 15.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Monitória
julgada
procedente
,
com condenação da embargante
a pagar ao embargado a importância descrita na exordial, no importe de R$ 30.632,
00 descrito
na confissão de dívida do Num. 155406541, que sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela da dívida e juros simples de 1%
a.m
, não capitalizados, a partir da citaçã
o.

Condeno
u
, ainda, a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do credor, que fixo em 15% do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC.

A apelante
sustenta, inicialmente, a imprestabilidade dos documentos que instruem a ação monitória, afirmando que o autor
limitou-se
a juntar nota fiscal e termos de confissão de dívida, sem apresentar contrato de prestação de serviços, comprovantes da efetiva realização dos serviços médicos ou qualquer outro documento apto a demonstrar a existência e liquidez do crédito.

Argumenta que a nota fiscal apresentada constitui documento unilateral, desacompanhado de comprovação da efetiva prestação dos serviços, sendo insuficiente para embasar ação monitória.

Afirma que o autor não comprovou a existência da relação contratual nem produziu elementos capazes de demonstrar que
os serviços foram efetivamente prestados, inexistindo prova escrita idônea exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil.

I
nvoca precedentes dos Tribunais de Justiça do Paraná e do Rio Grande do Sul, segundo os quais notas fiscais desacompanhadas de comprovação da prestação dos serviços ou da entrega das mercadorias não constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

Destaca
que houve indevida inversão do ônus da prova, em afronta ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalta
competia exclusivamente ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na efetiva prestação dos serviços médicos, sendo inadmissível exigir da ré a demonstração de fato negativo, qual seja, a inexistência da prestação dos serviços.

Aponta
que, com a oposição dos embargos monitórios, instaurou-se cognição exauriente, desaparecendo qualquer presunção decorrente da petição inicial, motivo pelo qual incumbia ao autor produzir provas bilaterais da prestação dos serviços, como ordens de serviço, recibos de aceite ou documentos assinados pela instituição.

Defende
que a sentença acabou presumindo verdadeira a narrativa do autor sem exigir a comprovação efetiva da prestação dos serviços, impondo à recorrente verdadeira prova diabólica, vedada pela legislação processual e pela jurisprudência.

C
ita precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
1.793.822/DF), segundo o qual é inviável exigir da parte a produção de prova de fato negativo, bem como julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que igualmente reconhece a impossibilidade de redistribuição do ônus da prova quando importar em prova diabólica reversa.

Argui
a inexistência de título executivo extrajudicial, afirmando que os instrumentos de confissão de dívida apresentados pelo autor não atendem aos requisitos previstos no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assinala
que a primeira confissão de dívida, datada de dezembro de 2021, não contém assinatura da recorrente nem de duas testemunhas, circunstância que impediria o reconhecimento de sua validade.

Acrescenta que a segunda confissão de dívida, embora assinada pela empresa, também não possui a assinatura de duas testemunhas, deixando igualmente de preencher os requisitos legais para constituir título executivo extrajudicial.

Pede
a reforma integra
l da sentença, com o julgamento da improcedência da ação monitória
.

Pugna
pel
o
reconhecimento da ausência de prova escrita idônea para instrução da ação
.

Pleiteia
o reconhecimento da correta distribuição do ônus da prova, incumbindo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito
.

Nas contrarrazões, a
parte apelada
argui, preliminarmente,
o não conhecimento da apelação, sustentando a deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal e da falta de comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

Também alega violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que a apelante apenas repetiu argumentos já rejeitados na sentença, sem impugnar especificamente seus fundamentos.

No mérito, defende que a confissão de dívida bilateral constitui prova escrita suficiente para embasar a ação
monitória, tendo produzido efeito
novatório
e dispensando qualquer discussão sobre a origem do débito.

Argumenta, ainda, que a ausência de assinatura de testemunhas não impede a cobrança pela via monitória, pois tal requisito é exigido apenas para títulos executivos extrajudiciais, e não para a ação prevista no art. 700 do CPC.

Sustenta também que o ônus de comprovar o pagamento competia à apelante, que não apresentou qualquer prova da quitação da dívida, e destaca que o processo foi regularmente instruído, sem qualquer cerceamento de defesa ou irregularidade na produção das provas.

Ao final, requer o não conhecimento da apelação ou, subsidiariamente, seu
não provimento
, com a manutenção integral da sentença e a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais
(Id.
369909389
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Da gratuidade da justiça e da alegada deserção

O apelado sustenta, nas contrarrazões, que o recurso deve ser declarado deserto, pois as custas recursais não foram recolhidas e o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante não veio acompanhado de documentação comprobatória da hipossuficiência econômica.

No entanto, após a intimação para
produzir prova da incapacidade financeira (Id.
371006399
),
a parte apelante
regularizou o preparo (Id.
373478356
)
.

No caso concreto, o pedido de gratuidade não chegou a ser formalmente indeferido, tendo a apelante optado por recolher o preparo antes mesmo de qualquer decisão definitiva sobre o benefício, o que regulariza a situação processual.

Assim, não há que se falar em deserção.

Da alegada violação ao princípio da dialeticidade

Quanto a ausência de dialeticidade ao contrário do que sustenta a
parte
apelada, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como manda o art. 1.010, II, do CPC.

Assim, r
ejeito as preliminares.

II. DO MÉRITO

O apelado/autor aju
izou a ação sob o fundamento de que
que prestou serviços médicos à requerida em dezembro de
2020, emitindo nota fiscal no valor de R$ 27.028,80, dos quais apenas parte foi paga, restando saldo de R$ 22.974,00.

Sustenta que as partes celebraram duas confissões de dívida, em dezembro de 2021 e junho de 2022, ambas descumpridas pela requerida, que permaneceu inadimplente mesmo após o envio de notificação extrajudicial em abril de 2024.

Argumenta que a ação monitória é cabível com fundamento no art. 700 do CPC, pois possui prova escrita da dívida (nota fiscal e confissões de dívida), embora os documentos não constituam título executivo extrajudicial por ausência da assinatura de duas testemunhas. Aduz que, após correção monetária, juros e multa, o débito totaliza R$ 36.800,90.

Ao final, requer a expedição de mandado de pagamento do valor atualizado, a citação da requerida para pagar ou apresentar embargos monitórios, a constituição de título executivo judicial em caso de inércia, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A
Ação
Monitória
foi
julgada
procedente, com condenação da embargante
a pagar ao embargado a importância descrita na exordial, no importe de R$ 30.632,
00 descrito
na confissão de dívida do Num. 155406541, que sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela da dívida e juros simples de 1%
a.m
, não capitalizados, a partir da citaçã
o.

Condeno
u
, ainda, a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do credor, que fixo em 15% do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC.

A apelante sustenta, em suas razões, que os documentos apresentados pelo apelado são imprestáveis para fins monitórios, por se
tratarem
de documentos unilaterais e por não haver
prova da efetiva prestação dos serviços médicos que originaram o débito.

Com base nos elementos constantes nos autos, o instrumento que embasa a ação monitória é o contrato particular de confissão de dívida de Id 155406541, firmado em julho de 2022, no qual a própria apelante reconheceu expressamente a existência do débito no valor de R$ 30.632,00 e se comprometeu a pagá-lo em quatro parcelas de R$ 7.658,00. O documento está assinado pelo representante legal da devedora, tratando-se, portanto, de instrumento bilateral.

O art. 700, caput, do CPC exige, para o ajuizamento da ação monitória, apenas a existência de "prova escrita sem eficácia de título executivo".

A lei não impõe que o documento seja bilateral, que contenha assinatura de testemunhas ou que venha acompanhado de prova da causa debendi originária. O que se exige é que o documento permita ao julgador inferir, com razoável probabilidade, a existência da obrigação.

No caso concreto, a confissão de dívida bilateral, assinada pela própria devedora, preenche com sobra esse requisito. Trata-se de documento que, por sua própria natureza, constitui reconhecimento expresso da obrigação, dispensando qualquer prova adicional da prestação de serviços que lhe deu origem.

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA .
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA .
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DOCUMENTO ESCRITO SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DISPENSA DE FORMALIDADES EXECUTIVAS PARA FINS MONITÓRIOS. PRETENSÃO CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL .
PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial decorrente de instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, desprovido de assinatura de duas testemunhas, documentando obrigação oriunda de relação conjugal pretérita entre os litigantes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito da produção de prova oral requerida para comprovar alegado vício de consentimento (coação) na celebração do instrumento de confissão de dívida; e (
ii
) verificar se o instrumento particular de confissão de dívida apresentado constitui prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória, mesmo sem a assinatura de duas
testemunhas .
III. Razões de decidir 3. O indeferimento da produção de prova oral quando as provas documentais já são suficientes para formar o convencimento do julgador não caracteriza cerceamento de defesa, sendo prerrogativa do magistrado, como destinatário das provas, avaliar a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC, em consonância com o princípio da razoável duração do
processo .
4. A declaração expressa do devedor, em resposta à citação por aplicativo de mensagem, reconhecendo a existência da dívida e afirmando apenas não ter condições momentâneas de pagamento, constitui confissão judicial suficiente para elidir a necessidade de dilação probatória, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal. 5. O instrumento particular de confissão de dívida, ainda que desprovido de assinatura de duas testemunhas – requisito formal para sua caracterização como título executivo extrajudicial nos termos do
art
.
784, III, do CPC – constitui prova escrita idônea para embasar a pretensão monitória, conforme disposto no art. 700, I, do CPC, sendo desnecessária prova robusta, mas apenas documento que permita juízo de probabilidade do direito alegado. IV. Dispositivo e tese
6 .
Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 5%,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida ao apelante. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova oral quando a prova documental, corroborada por confissão judicial prévia do devedor, forma conjunto probatório suficiente para o convencimento motivado do julgador, tornando desnecessária e potencialmente protelatória a dilação probatória requerida .2. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor, ainda que desacompanhado de assinatura de testemunhas instrumentárias, constitui prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória, conforme art. 700, I, do CPC, por permitir ao julgador inferir com razoável grau de certeza a existência da relação obrigacional."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
355, 370, 700, I, 701, § 2º, 784, III; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1677895/SP, Rel.
Min .
Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06/02/2018; TJ-MT, AC 10068502020218110007, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado,
j .
13/06/2023; TJ-PR, APL 00339746720208160014, Rel. Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, 9ª Câmara Cível, j. 15/09/2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001238820248110088, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2025)

Além disso, o instrumento de julho de 2022 operou novação da obrigação anterior, nos termos do art. 360, I, do CC/2002, extinguindo a relação jurídica originária e
criando nova
obrigação autônoma. A partir da novação, tornou-se juridicamente irrelevante a discussão sobre a prestação dos serviços médicos de
dezembro de 2020, pois a apelante, ao assinar a confissão de dívida, reconheceu e consolidou o débito em valor determinado, independentemente de sua causa originária.

A apelante alega
ainda
que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo dela a comprovação de fato negativo — a inexistência da prestação dos serviços.

No entanto
, o art. 373 do CPC dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. O apelado desincumbiu-se de seu encargo ao apresentar documento assinado pela devedora reconhecendo o débito líquido.

Portanto, cabia à apelante comprovar o pagamento da dívida reconhecida. A prova do pagamento é fato positivo e se faz mediante recibo de quitação (art. 320 do Código Civil), não se tratando, sob hipótese alguma, de "prova diabólica" ou de fato negativo. Assim sendo, a ausência de comprovantes de transferência ou recibos de quitação nos autos confirma o inadimplemento.

Portanto, a sentença não merece reparos, uma vez que a prova escrita é
suficiente
e a defesa da apelante não apresentou elementos capazes de infirmar a presunção de existência do débito consolidado na confissão de dívida.

Pelo exposto,
afasto as preliminares e nego provimento
ao recurso.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026